Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708635-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, MUCIO FERNANDES APELADO: MUCIO FERNANDES, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante Múcio Fernandes para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões pelo Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator